Tribunal: TJSP
Processo: 1006613-13.2023.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
RECURSO - Pressuposto recursal - Não observância - Sentença que indeferiu a inicial, por não cumprida a determinação de sua emenda da inicial, e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito - Apelante que tece argumentação a respeito do mérito da demanda e propugna para que seja julgado procedente o pedido formulado na inicial - Razões recursais que não atacam os fundamentos da sentença -

Ementa:

RECURSO - Pressuposto recursal - Não observância - Sentença que indeferiu a inicial, por não cumprida a determinação de sua emenda da inicial, e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito - Apelante que tece argumentação a respeito do mérito da demanda e propugna para que seja julgado procedente o pedido formulado na inicial - Razões recursais que não atacam os fundamentos da sentença - Princípio da dialeticidade e art. 1.010 do CPC - Precedentes do STJ - Ausência de impugnação específica da matéria sentenciada - Apelação que não suplanta o juízo de admissibilidade recursal - Recurso não conhecido.